Tribunal: TJDFT
Processo: 0702717-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0702717-74.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALBERTINA ROSA JUNIA BRAGANCA BARBOSA AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ALBERTINA ROSA JUNIA BRAGANÇA tendo por objeto a r. decisão (ID 50430149 - Pág. 1-2 complementada pela decisão de ID 53206562 - Pág. 1 do processo principal) proferida nos autos da execução de título extrajudicial no 0723986-74.2017.8.07.0001 em curso no ilustre Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. Transcrevo o capítulo relevante da r. decisão na qual foi decidida a exceção de pré-executividade (ID 47194586 - Pág. 1-5 do processo principal) apresenta pela ora agravante: "De início, é de se refutar a alegação de nulidade da citação por ausência de digitalização da documentação necessária à comprovação da entrega do mandado de citação. O presente feito tramita pelo sistema PJE e, nos termos do art. 3o, da Lei no 11.419, de 19/12/2006, "Consideram-se realizados os atos processuais por meio eletrônico no dia e hora do seu envio ao sistema do Poder Judiciário, do que deverá ser fornecido protocolo eletrônico". Portanto, a certidão do Sr. Oficial de Justiça, anexada no ID 34340164, que atesta a citação da parte executada é suficiente para comprovar a efetivação do ato, sem necessidade de juntada de outros documentos. Afinal, goza de fé pública e foi realizada de acordo com a lei. Não bastasse, no mandado de citação foram informadas as chaves de acesso de todos os atos processuais e documentos entranhados nos autos. Ademais, ninguém pode se beneficiar da própria torpeza, posto que a excipiente não nega que foi citada, mas apenas a inobservância do provimento, o que, como dito, não elide o ato de citação. Rejeito, portanto, a preliminar. No mais,a alegação da excipiente de que a assinatura na Cédula de Crédito exequenda seja de terceiro, diz respeito a matéria de mérito e que necessita análise probatória. Trata-se, portanto, de questão a ser abordada em ação de embargos à execução, ação prevista pela lei processual civil para que o executado se oponha à pretensão creditória. Assim, neste ponto, não conheço da exceção" (ID 50430149 - Pág. 1-2). Inconformada, a parte recorre da decisão insistindo na tese de nulidade da citação. Não há pedido liminar. É o relatório. Não havendo, tecnicamente, pedido de antecipação de tutela, intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se e intime-se. Brasília, 13 de fevereiro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator